Tribunal: TJSP
Processo: 1062814-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada, que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1062814-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1062814-95.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 10a Vara Civel
Juiz: Arielle Escandolhero Martinho
Apelante/Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelado/Apelante: HDI Seguros S.A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL,
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos
são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-
se hábeis e idôneos os documentos encartados pela
seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na
ausência
de
documentação
essencial
à
propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor
do segurado assumiu o posicionamento respectivo, em virtude
de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete
às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita
afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
JUROS
DE
MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros de mora devem ser contados a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE
NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
ADOTADA
PELA
SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. A condenação da ré ao pagamento
das verbas de sucumbência advém do julgamento de
procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, “caput”, CPC) inspirada no princípio da
causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária fixada,
que atende ao disposto no artigo 85, § 2o, do mencionado
diploma legal.
Voto no 45.811
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por HDI
SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
3.026,81, a ser corrigida desde a data do desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afora as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
A seguir foram rejeitados os embargos de declaração
opostos pela seguradora (fls. 172/176 e 222).
Inconformadas, apelam as partes.
De um lado a ré, alegando que a realização do julgamento
antecipado foi inoportuna e lhe causou cerceamento de defesa, pois se
viu impossibilitada de produzir provas oportunamente requeridas,
notadamente a testemunhal. Também apontou a ausência de
documentos essenciais à propositura da demanda. Salienta que, para o
caso em exame, o procedimento adotado, previsto na Resolução ANEEL
414/10, é relevante e indispensável e não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de interesse
de agir. Além disso, afirma que não há nexo causal entre a sua conduta e
os
danos
experimentados,
pois
não
registrou
qualquer
reclamação/ocorrência em seu sistema em relação à unidade
consumidora que pudesse acarretar uma possível queima nos aparelhos
indicados pela autora, circunstância que caracteriza a sua ilegitimidade
para causa. Quanto ao mais, pretende a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que é dos usuários/consumidores a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas e a sua
manutenção. Pondera que apesar de ser objetiva a responsabilidade que
recai sobre as concessionárias de serviço público, as descargas
elétricas, na hipótese, provenientes de raios, devem ser vistas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
fatores excludentes, por se tratar de evento da natureza, caracterizando
caso fortuito ou força maior. Por fim, alega que não há possibilidade de
inversão do ônus da prova nos casos de ação regressiva ajuizada por
seguradora, como na hipótese. Subsidiariamente, impugna o pedido
indenizatório, sob a alegação de que os documentos encartados não
representam o real valor de mercado do produto indenizado e, por fim,
alega que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de
sucumbência deve recair exclusivamente sobre a autora, quem deu
causa à propositura da presente demanda desnecessariamente, por
pretender ressarcimento incabível, ou, ao menos, sejam reduzidos os
honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor da
condenação.
De outro, a autora, pugnando pela incidência de correção
monetária e juros de mora, ambos a partir da data do
desembolso/pagamento da indenização.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
preparados e respondidos.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado ao segurado (fls. 19/38), o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
O exame dos autos revela que os elementos de instrução
foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento antecipado,
medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370 do Código de Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do
devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa
dentro do contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação
processual desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento
de defesa, daí porque se impõe analisar a matéria de fundo.
Superadas essas questões, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o imóvel segurado,
em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de
seguro, pagou ao beneficiário o valor da prestação respectiva e, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende obter dela a
reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Rogerio Rombola para garantia,
dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu imóvel localizado na
Alameda Aziz Buzaide no 120, em Jaboticabal /SP. No dia 5 de março de
2017, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, fato que
causou danos aos equipamentos que guarneciam os aludidos imóveis.
Empresa especializada emitiu parecer técnico, concluindo que, em
virtude da falha na prestação dos serviços disponibilizados pela
concessionária, foram danificados componentes dos bens, o que os
tornou impróprios para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga ao
beneficiário, no montante de R$ 3.026,81, já com a necessária dedução
do valor alusivo a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A concessionária ré, ao se defender, arguiu inépcia da
petição inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da
ação, nos termos do artigo 320 do CPC; e a falta de interesse de agir em
virtude da ausência reclamação administrativa. Também alegou que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
seus registros internos não foram verificadas ocorrências de falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas datas e
horários indicados, fato que caracteriza a sua ilegitimidade “ad causam”.
Ressaltou a necessidade de realização de prova pericial e testemunhal
(oitiva dos segurados). Ao mesmo tempo, apontou a ocorrência de
prescrição trienal. Quanto ao mais, alegou, essencialmente, a
inviabilidade do ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora,
ante a ausência de prévia instauração de procedimento administrativo e
da
disponibilização
dos
equipamentos
para
a
necessária
vistoria/inspeção, em manifesta inobservância do procedimento previsto
na aludida Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Imputou ao
usuário a responsabilidade pelas instalações elétricas internas, afirmando
a ausência de nexo causal entre os danos reclamados e eventuais
problemas na rede elétrica que atende a unidade consumidora segurada.
Não há, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade
objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos e
comprovante de pagamento alusivo ao conserto e substituição de
componentes
(fls.
19/38). O parecer técnico emitido por empresa
especializada apontou que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de queda e forte oscilação na rede de energia em nível
superior ao normalmente previsto pelo sistema de proteção original do
aparelho afetado (fl. 34). E a respeito desse ponto, houve impugnação
genérica na defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC.” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 7
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos usuários ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva
pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante os
consumidores pelas consequências desse comportamento, até porque
tem a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o
tipo de risco e problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo da
franquia contratada (fls. 37/38).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, razão não
assiste à autora apelante, pois em se tratando de responsabilidade
contratual, devem incidir a partir da citação, em conformidade com o
artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 8
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
8 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 9
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos
de responsabilidade contratual ...”. 10
Por derradeiro, no tocante à condenação em verbas
sucumbenciais, cabe lembrar que se trata de simples decorrência do
resultado adverso, nos expressos termos do artigo 85, “caput”, do CPC,
que atribui ao vencido a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do advogado do vencedor, tal como reconhecido pela
sentença. E essa norma, na verdade, tem inspiração exatamente no
princípio da causalidade.
9 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
10 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nessa perspectiva, adequada se apresenta a fixação
adotada pela sentença (20% sobre o valor atualizado da condenação).
Não há lugar para elevação da verba honorária
sucumbencial, pois já fixada em percentual máximo previsto em lei.
Enfim, não comportam acolhimento os inconformismos,
devendo prevalecer a solução adotada pela sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator